Tribunal: STF
Processo: Rcl 63188
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vinicius da Rocha Januário alega ter o Corregedor da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo inobservado o verbete vinculante n. 14 da Súmula.



    Afirma ter a autoridade reclamada imposto-lhe pena disciplinar sem franquear-lhe acesso aos elementos de prova carreados a processo administrativo. 



    Sustenta descompasso entre o procedimento apontado e a prescrição contida no enunciado vinculante n. 14.



    Pede, por esse motivo, a declaração de nulidade de todos os atos praticados após a citação no processo administrativo, determinando-se a reabertura de prazo para apresentação de defesa prévia após acesso aos autos do processo administrativo.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    A parte alega violação ao verbete vinculante n. 14 da Súmula, que assim dispõe:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    A violação consistiria na negativa de acesso a documentos que embasaram a sanção disciplinar de demissão.



    Contudo, como se extrai de sua simples leitura, o enunciado sumular em questão tem por escopo garantir e regular o acesso de advogados a autos de procedimento investigativo de natureza penal, não incidindo sobre processos de natureza cível ou administrativa.



    Destaco, como expressivo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário deste Tribunal:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 8.458-AgR, Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.09.2013)



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente